Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO CARACTERIZADO. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO ANTIGA. TEMA 150 DO STF. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, incabível a absolvição do réu.
2. O disposto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime formal, visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar para que reste configurado.
3. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, correta a r. sentença que considerou como maus antecedentes condenação com trânsito em julgado que sequer ultrapassou 5 (cinco) anos da extinção da pena nela aplicada.
4. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência configura uma violência psicológica para a vítima, pois gera uma total quebra de segurança e confiança de que a ofendida estará protegida e afastada do ofensor, sendo, portanto, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no caso em que o réu é ainda reincidente e portador de maus antecedentes.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.